Tribunal: TJDFT
Processo: 0705487-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0705487-49.2021.8.07.0018 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Marcelo Augusto Siqueira Tosta Embargado: Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Marcelo Augusto Siqueira Tosta contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados por ambas as partes (Id. 45909964). De acordo com o disposto nos artigos 183 e 1023, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 10 (dez) dias. Em seguida, por se tratar de interesse de incapaz, encaminhem-se os autos do processo à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do art. 178, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator